Tribunal: TJSP
Processo: 2040119-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Decisão agravada que deferiu tutela antecipada de urgência para determinar a suspensão dos descontos das parcelas dos empréstimos consignados da parte autora, sob pena de multa diária. Insurgência do banco réu. Pretensão de reforma da decisão. Sem razão. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. Probabilidade do direito perseguido pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Decisão agravada que deferiu tutela antecipada de urgência para determinar a suspensão dos descontos das parcelas dos empréstimos consignados da parte autora, sob pena de multa diária. Insurgência do banco réu. Pretensão de reforma da decisão. Sem razão. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. Probabilidade do direito perseguido pela recorrida, que se evidencia pela impossibilidade de se fazer prova negativa, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando a natureza alimentar dos rendimentos, destinados eles às suas necessidades básicas. Previsão legal de imposição de astreintes no artigo 537 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, para coibir a inércia daquele que tem o dever de cumprir alguma obrigação, garantindo, assim, a eficácia da determinação judicial. Valor arbitrado e forma de cumprimento que não se afiguram excessivos, considerando o porte econômico do banco agravante e o objetivo da aludida multa, que visa compelir a se adimplir uma obrigação de fácil execução. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040119-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante BANCO BMG
S/A, é agravada MARIA JANETE TORDATO DEOLINDO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040119-71.2020.8.26.0000 -Voto no 20954
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer.
Decisão agravada que deferiu tutela antecipada de urgência para
determinar a suspensão dos descontos das parcelas dos
empréstimos consignados da parte autora, sob pena de multa
diária. Insurgência do banco réu. Pretensão de reforma da decisão.
Sem razão. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC.
Probabilidade do direito perseguido pela recorrida, que se
evidencia pela impossibilidade de se fazer prova negativa, além do
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação,
considerando a natureza alimentar dos rendimentos, destinados
eles às suas necessidades básicas. Previsão legal de imposição de
astreintes no artigo 537 e seus parágrafos do Código de Processo
Civil, para coibir a inércia daquele que tem o dever de cumprir
alguma obrigação, garantindo, assim, a eficácia da determinação
judicial. Valor arbitrado e forma de cumprimento que não se
afiguram excessivos, considerando o porte econômico do banco
agravante e o objetivo da aludida multa, que visa compelir a se
adimplir uma obrigação de fácil execução. Decisão mantida.
Recurso não provido.
VOTO no 20954
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco
Bmg S/A contra a r. decisão interlocutória (fls. 29/30 do processo, digitalizada
a fls. 73/74) que, em ação de procedimento comum, deferiu o pedido de
tutela de urgência de natureza antecipada e determinou ao requerido que se
abstenha de proceder a novos descontos em percentual superior a 30% dos
rendimentos líquidos recebidos a título de benefício previdenciário, relativo ao
contrato de empréstimo, discutido no processo, sob pena de multa diária de
R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00 para o caso de descumprimento.
Irresignado, recorre o banco réu, alegando, em resumo,
que: (A) não há respaldo legal para limitação dos descontos em 30% dos
rendimentos líquidos da autora, pois não se trata de empréstimo consignado;
(B) o STJ no julgamento do REsp no 1.586.910 firmou entendimento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040119-71.2020.8.26.0000 -Voto no 20954
3
sentido de que as regras de limitação dos descontos em 30% dos rendimentos
não se aplicam à modalidade de empréstimo pessoal com desconto em conta
bancária; (C) a contratação firmada pela requerente empréstimo pessoal não
se confunde e não se caracteriza como empréstimo em consignação, de modo
que não se aplica a legislação disposta no art. 2o, § 2o, I, da Lei no 10.820/03
e art. 21 da Lei no 1.046/50, devendo se manter hígido os termos
contratados; (D) a parte autora possui contrato de cartão de crédito com
previsão de desconto do valor mínimo da fatura em conta corrente, devendo o
saldo remanescente ser pago pela requerente, pois o desconto só é realizado
em razão da utilização do cartão; (E) os fatos narrados demonstram estar
ausentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar
postulada; (F) a cominação de multa diária à financeira somente a onera e
não atende a finalidade da aplicação da astreintes, que é o cumprimento da
medida, motivo pelo qual merece ser desconstituída; e (G) o valor da multa é
excessivo, devendo ser reduzida. Pugna pela atribuição do efeito antecipatório
recursal e, ao final, o provimento do recurso
Negada a concessão do efeito pretendido (fls. 79/80).
Apresentada a contraminuta pelo agravado (fls. 82/92).
FUNDAMENTAÇÃO:
Em que pesem os argumentos esposados pela instituição
financeira agravante, a r. decisão atacada não merece reforma.
Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer
visando a suspensão de descontos, referentes a contratos de empréstimos
bancários, incidentes nos proventos de aposentadoria da parte autora, ora
agravada.
Como se sabe, o cabimento ou não da antecipação da
tutela deve ser apreciado à luz dos preceitos contidos no artigo 300 do Código
de Processo Civil, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040119-71.2020.8.26.0000 -Voto no 20954
4
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea
para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a
sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§
2o A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão.
Há probabilidade do direito perseguido pela recorrida, pois
não se pode exigir dela prova da inexistência de fato e, presumindo-se a boa-
fé, confere-se, em tese, verossimilhança às suas alegações.
Por outro lado, evidente o fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação à autora, ante a natureza alimentar de seus
proventos, que não são elevados e sua destinação, pois que visam atender
suas necessidades básicas.
Por sua vez, a imposição de astreintes, com amparo no
artigo 537 e seus §§ do Código de Processo Civil, existe justamente para
coibir a inércia daquele que tem o dever de cumprir alguma obrigação,
garantindo, assim, a eficácia da determinação judicial. Logo, não há que se
falar em revogação da multa em questão.
Caso o Banco agravante não se recuse a cumprir tal
determinação judicial, evidentemente, estará isento da referida multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040119-71.2020.8.26.0000 -Voto no 20954
5
cominatória.
No tocante ao seu valor, isto é, R$ 500,00 por dia de
descumprimento até o limite máximo de R$ 10.000,00, não se afigura
excessivo, considerando o porte econômico do banco agravante e o objetivo
da aludida multa, que visa compelir ao cumprimento de uma obrigação de fácil
execução (suspender os descontos referentes ao empréstimo no benefício e
conta corrente da autora); não havendo que se falar em lesão grave ou de
difícil reparação ao agravante.
Lembro que o valor da astreinte merece ser consistente,
sob pena de não cumprir sua função coercitiva.
Quem obedece às decisões judiciais (que são obrigatórias
e não facultativas), ou recorre, com êxito, nada paga. Os demais arcam com o
preço de terem escolhido o caminho da afronta ao judicialmente determinado.
De rigor, assim, a manutenção da decisão agravada.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados nas
razões recursais, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se pacificou nos
tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Termos em que, voto pelo NÃO PROVIMENTO do agravo
de instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)